Tribunal: TJBA
Processo: 8041176-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041176-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE CRIMINOSA, ILICITUDE DE PROVAS E MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar
, impetrado em favor d
o

P
aciente
Elton Rocha da Silva,
condenado por tráfico de drogas, com pedido de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, reconhecimento da inexistência de habitualidade criminosa ou vínculo com organização criminosa, declaração de ilicitude de provas decorrentes de violação de domicílio e extração de dados de celular, bem como modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Pretensão de desconstituir
A
córdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma Julgadora, no julgamento da Apelação nº 8006524-69.2024.8.05.0146.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar habeas corpus que aponta como autoridade coatora o próprio Tribunal de Justiça que proferiu a decisão colegiada impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência para processar e julgar habeas corpus é definida em razão da autoridade apontada como coatora e do ato impugnado.

4.
Quando o ato coator emana de órgão colegiado de Tribunal de Justiça, a competência originária para apreciação do writ é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal.

5.
É incabível que o Tribunal de Justiça analise a validade de suas próprias decisões colegiadas, sob pena de violar a competência constitucionalmente atribuída ao STJ.

6.
Precedentes do TJBA e de outros Tribunais reforçam a impossibilidade de processamento, por esta Corte, de habeas corpus voltado contra ato de seu próprio colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. A competência para processar e julgar habeas corpus contra ato de órgão colegiado de Tribunal de Justiça é do Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 105, I, “c”, da Constituição Federal.

2. É incabível que o Tribunal de Justiça reexamine, na via do habeas corpus, decisão proferida por seu próprio colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, “c”; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 650, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, HC nº 8021695-58.2020.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 30/09/2020; TJBA, HC nº 8008130-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 13/05/2021; TJBA, HC nº 8009745-52.2020.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 21/07/2021; TJBA, HC nº 8007362-04.2020.8.05.0000, Rel. Desª Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 15/07/2020; TRF4, HC nº 0003067-67.2013.4.04.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Canalli, j. 28/05/2013; TJPR, HC nº 0048826-07.2021.8.16.0000, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 10/08/2021; TJSP, HC nº 2124697-93.2022.8.26.0000, Rel. Des. Freire Teotônio, j. 02/08/2022; TJSP, HC nº 2141171-42.2022.8.26.0000, Rel. Des. Willian Campos, j. 27/07/2022; TJSP, HC nº 2021640-98.2018.8.26.0000, Rel. Des. Willian Campos, j. 22/02/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8041176-31.2025.8.05.0000
, impetrado pelo advogado ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS (OAB/BA 56413-A), em favor do Paciente
ELTON ROCHA DA SILVA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
JUAZEIRO
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO CONHECER
d
o
habeas corpus
, em virtude da competência do STJ prevista no art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal de 1988
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04